Tribunal: TJSP
Processo: 1003022-93.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato, seguro de proteção financeira e serviços de terceiros. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação de abusividade das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato, seguro de proteção financeira e serviços de terceiros. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – Sentença mantida – Recurso não provido.